Tribunal: STF
Processo: ARE 1396728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DADEFESA. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TANGENTE À DOSIMETRIA DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. DECISÃO MOTIVADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO MESMO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. ADOÇÃO DA TEORIA DA “AMOTIO”. PRECEDENTES. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Apelação criminal interposta pela defesa de TATIANA BERNARDO DA SILVA, condenada pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. 



    2. In casu, a autoria e a materialidade delitiva foram devidamente comprovadas, apontando a perpetração do delito constante no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, em consonância com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pelas demais provas produzidas em Juízo. 



    3. É imperioso ressaltar que a pretensão da apelante em ter acolhida a nulidade da sentença por falta de fundamentação da decisão recorrida não encontra nenhum resguardo, uma vez que o juízo a quo fundamentou exaustivamente a condenação proferida.



    4. No tocante à tese da ocorrência do furto qualificado na forma tentada, destaca-se o entendimento consolidado dos tribunais superiores de que o delito é consumado a partir da simples posse, ainda que momentânea, da coisa alheia móvel retirada da esfera de vigilância do precedente possuidor. Assim, o fato de a fuga do agente ter sido obstada pela ação da equipe de segurança do supermercado não constitui uma interrupção da conduta lesiva, visto que a posse mansa e pacífica do bem ursurpado não é um requisito para a configuração da modalidade consumada do ilícito ora analisado.



    5. Na situação analisada, após o furto dos bens, a apelante empreendeu fuga na posse dos citados patrimônios, situação que se amolda aos exatos termos em que o entendimento foi consolidado, ou seja, foi configurada a inversão da posse, em conformidade com a teoria da ‘amotio’.



    6. Na primeira fase, houve devidamente a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do patamar mínimo previsto em lei, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo consideradas desfavoráveis os antecedentes do acusado e as circunstâncias do crime. 



    7. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Em relação às circunstâncias atenuantes, reconheço a confissão espontânea (art. 65, I, do Código Penal), pelo que diminuo a pena no quantum de 1/6 (um sexto), de modo a fixar a pena intermediária no patamar de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.



    8. Na terceira fase, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitivamente em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. 



    9. No tangente à pena de multa, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a condenação ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em relação ao crime de furto qualificado em tela.



    10. Consoante o art. 33, § 2º, alínea ''c'', do Código Penal, a pena deverá ser cumprida em regime aberto.



    11. Recurso conhecido e improvido. Redimensionada, de ofício, a pena."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Quanto ao mais, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente